Tribunal: TJDFT
Processo: 0719163-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719163-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOSTRA DOMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: METROPOLE SHOPPING &amp; RESIDENCIA DESPACHO Não havendo pedido liminar a ser apreciado, intime-se o agravado para resposta ao recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora